Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE E DE AÇÕES, TÍTULOS E VALORES NO MERCADO DE CAPITAIS. RECURSO VOLVIDO AO CANCELAMENTO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO PRECLUSA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e objetiva para amparar a conclusão de que, no caso concreto, não há óbice à adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação prévia do Juízo da recuperação judicial, pois findo o prazo legal de dois anos contados da homologação do plano e estando extinta a recuperação judicial, não há óbice ao prosseguimento das execuções individuais pelos credores extraconcursais.

3. O fato de a embargante ter recorrido da sentença que extinguiu a recuperação judicial não elide a apreensão exarada no acórdão recorrido, de que não subsiste processo recuperacional em curso e de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face da recorrente.

4. A recorrente alega abstratamente risco à atividade empresarial, sem apresentar nenhum argumento ou dado concreto a esse respeito, não há decisão do Juízo concursal reconhecendo a essencialidade do crédito penhorado em processo pendente, e sequer houve irresignação da embargante perante o Juízo competente para tal apreciação. Desse modo, não se aplica ao caso concreto os precedentes invocados nos embargos de declaração, onde o STJ fez prevalecer decisões do Juízo concursal, para impedir a adoção de atos constritivos passíveis de prejudicar a execução de planos de recuperação judicial.

5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

7. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.

8. Embargos de declaração desprovidos.